Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SEDF, sob o fundamento da afetação do Tema 1.169 do STJ. O agravante alega que a sentença exequenda não é genérica, sendo possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, razão pela qual pugna pelo prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título executivo judicial tido como líquido, em virtude da afetação do Tema 1.169 pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ trata da necessidade, ou não, de liquidação prévia como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica em demandas coletivas, sendo aplicável apenas quando o título executivo for genérico.
4. No caso em exame, a sentença proferida na ação coletiva originária fixou com precisão os elementos necessários à identificação dos credores, do objeto da condenação, do período de apuração e do índice de correção da dívida, conferindo liquidez ao título judicial.
5. De acordo com o art. 509, § 2o, do CPC, sendo líquido o título executivo, é possível a apuração do débito por simples cálculos aritméticos, dispensando-se a fase de liquidação.
6. O pedido de cumprimento foi instruído com documentos comprobatórios, incluindo fichas financeiras e planilha de cálculo, suficientes para individualizar o crédito e permitir o prosseguimento da execução.
7. A jurisprudência da Corte reconhece que o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169 não se aplica a títulos executivos líquidos, como no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931400, 0734977-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024.
Tema repetitivo citado: STJ, Tema 1.169.

(Ive)